Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-44.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001101-44.2016.8.14.0035

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALMIQUY A. DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra a empresa A C da Silva Comércio e Navegação, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário de R$ 5.342,07. A sentença foi proferida com base no art. 487, II, do CPC, no art. 40 da LEF, no art. 174 do CTN e na jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS). O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, ausência de decisão formal de arquivamento, e não observância dos marcos legais da prescrição, especialmente diante da ausência de inércia da exequente e da morosidade do aparelho judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a intimação da Fazenda Pública, a delimitação dos marcos temporais da prescrição, e a análise da existência de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância de procedimento específico previsto no art. 40 da LEF, incluindo a suspensão da execução, a intimação do representante judicial da Fazenda Pública, o posterior arquivamento e a decretação da prescrição, o que não ocorreu no caso.

4.

A sentença impugnada carece de fundamentação adequada, pois deixou de delimitar os marcos temporais da prescrição e não considerou os atos processuais promovidos pelo exequente, contrariando o item 4.5 da tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da sentença.

6.

O processo não permaneceu paralisado por mais de cinco anos por culpa da exequente, sendo comprovado que o atraso se deu por falhas no cumprimento de diligências por parte do Judiciário.

7.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser excepcional, não sendo cabível quando o exequente demonstra interesse e diligência na persecução do crédito tributário.

8.

A ausência de decisão formal de arquivamento e a falta de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública configuram vícios que impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente e impõem a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia suspensão da execução, a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, o arquivamento formal do processo e a delimitação dos marcos temporais da prescrição.

2.

A ausência de decisão formal de arquivamento e de intimação da Fazenda Pública inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A atuação diligente da exequente e a morosidade do Poder Judiciário afastam a configuração de inércia necessária à prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; CTN, arts. 151 e 174, parágrafo único, I; LEF, arts. 25 e 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (tema 566); TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01567656-39, Rel. Des.ª Nadja Meda, j. 19.04.2018; TJPA, Ag. Int. nº 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Moura, j. 12.03.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 2015.03298359-02, Rel. Des.ª Maria de Nazaré Saavedra, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face da empresa
A C DA SILVA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada objetivando a cobrança de crédito tributário referente a débito inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 5.342,07 (cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 26824082):

"III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, de ofício, como permitido pelo artigo 487, inciso II, do CPC c/c o verbete nº 314 da Súmula do STJ, e com base no julgamento do RESP 1.340.553 desta mesma Corte Superior, considerando ainda os artigos 156, inciso V, 1ª figura, e 174, caput, ambos do CTN, a fim de
JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
pela prescrição intercorrente do crédito tributário."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 26824083), alegando, em preliminar, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não foram observados os marcos legais exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.340.553/RS para a caracterização da prescrição intercorrente.

Sustenta que a sentença não delimitou os períodos de suspensão e retomada do prazo prescricional, tampouco intimou previamente a Fazenda Pública para se manifestar sobre eventual arquivamento do feito, condição essencial conforme interpretação conferida ao art. 40, § 4º, da LEF.

Afirma que a morosidade no andamento processual não decorre de inércia da exequente, mas de falhas do próprio aparelho judiciário, sendo certo que a execução tramitou entre requerimentos da Fazenda e diligências pendentes de efetivação por parte do juízo, como se deu com a ordem de bloqueio de valores, deferida em 2018, mas efetivada apenas em abril de 2021.

Defende, ainda, que inexiste arquivamento provisório válido a marcar o início do prazo prescricional, tampouco desídia atribuível ao exequente, razão pela qual a sentença que reconheceu a prescrição encontra-se eivada de nulidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Em certidão emitida nos autos (ID 26824089), atestou-se que, apesar da devida intimação, a parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no ID 27513798, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, sustentando a ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial no feito. Dessa forma, deixou de emitir parecer sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia à validade da sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra A C DA SILVA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO, sob o fundamento de transcurso superior a cinco anos entre a última causa interruptiva e o impulso processual eficaz, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174 do CTN.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente por entender que, transcorrido o prazo legal após a frustração de diligências, inexistiriam causas suspensivas ou interruptivas do curso prescricional, à luz da interpretação do REsp 1.340.553/RS (tema 566).

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal previsto para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em primeiro plano, cumpre ressaltar que a sentença combatida padece de vício de fundamentação, porquanto não observou as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no citado recurso repetitivo. Conforme sedimentado no item 4.5 da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, impõe-se ao magistrado delimitar, com precisão, os marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional, com especial atenção ao período de suspensão.

In casu
, em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2016 (15.02.2016) e o despacho citatório foi proferido em 17.02.2016, fato que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Em ato contínuo, verificou-se a citação da executada em 15.04.2016, conforme certidão do Oficial de Justiça, sem, contudo, o cumprimento voluntário da obrigação ou a localização de bens penhoráveis (ID 26824066, p. 06-07).

Em 10 de outubro de 2017, o Estado foi intimado para manifestação, oportunidade em que requereu diligências patrimoniais (ID 26824067, p. 07/08), deferidas em 04 de maio de 2018.

Todavia, por falha do aparelho judiciário, essas medidas não foram efetivadas, conforme certidão de ID 26824068 – p. 3, datada de 24.01.2020.

Em 07 de abril de 2021, houve despacho para o exequente se manifestar sobre a tentativa inexitosa de bloqueio de valores do executado, porém, não houve manifestação.

Posteriormente, foi determinada a suspensão da execução em 12 de julho de 2021 (ID 26824072 – p. 1). Manifestação do exequente requerendo o prosseguimento do feito em 19.02.2022 (ID 26824074 – p. 1), as quais restaram infrutíferas conforme despacho de ID 26824076 – p. 1, que manteve a suspensão do feito.

Mesmo com nova manifestação do exequente em 26.05.2022, sem apreciação pelo juízo (ID 26824080 – p. 1), sobreveio a sentença que extinguiu a execução por prescrição, em 22 de novembro de 2024 (ID 26824082).

Sendo assim, observa-se que o juízo
a quo
, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não observou o prazo de suspensão do processo; não determinou o arquivamento dos autos, etc.

No caso vertente, não há nos autos decisão que tenha formalmente determinado o arquivamento provisório, tampouco se comprovou a intimação pessoal da Fazenda Pública para ciência da suspensão e para eventual manifestação antes da extinção do feito.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Ademais, como já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da prescrição intercorrente exige a verificação da inércia injustificada do exequente, nos termos da Súmula 106/STJ, o que não se verifica nos autos.

A ausência desses requisitos compromete a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do STJ, que exige a intimação do exequente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, como condição para a extinção por inércia.

Ademais, não se observa nos autos desídia da Fazenda Pública, que, ao contrário, diligenciou em diversas oportunidades, demonstrando interesse processual, inclusive com pedidos de constrição de bens e bloqueio de valores. Na hipótese em comento, a Exequente não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos moldes dos arts. 9º e 10 do CPC, bem como ao art. 489, §1º, inciso V, do mesmo diploma, que exige fundamentação que enfrente todos os elementos relevantes à decisão da causa.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025